Tribunal: TJES
Processo: 5009489-11.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009489-11.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: GEOLINDO CAMPAGNARO
COATOR: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA 02ª VARA CÍVEL DA COMARCA VITÓRIA - ES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo Interno no Mandado de Segurança nº 5009489-11.2022.8.08.0000

Agravantes: José Augusto Simão e outros

Agravado: Geolindo Campagnaro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão proferida no id 3440513, por meio da qual determinei a remessa dos autos à Coordenadoria de Protocolo, Registro e Distribuição, a fim de que, a teor do §1º, do art. 164, do RITJES, promovesse a redistribuição do mandado de segurança diante da prevenção do eminente Des. Jorge do Nascimento Viana.

Em seu arrazoado, os agravantes pugnam pela reforma da decisão agravada para que os autos sejam mantidos, sob minha relatoria, basicamente, a pretexto de que (i) não há prevenção em produção antecipada de prova (CPC, §3º, art. 381), bem como (ii) não existe prevenção se o mandado de segurança se origina de demanda diferente daquela julgada pelo eminente Des. Jorge do Nascimento Viana.

Contrarrazões ofertadas pelo agravado (id 3642366), pela incolumidade da decisão.

Recebido os autos, o eminente Des. Jorge do Nascimento Viana proferiu decisão exercendo juízo negativo de retratação e concedeu a liminar postulada. Adiante, atendendo ao pleito do agravante, determinou a remessa deste recurso para exame desta julgadora.

Despacho pela retirada do feito de pauta, diante das petições apresentadas pelas partes (id4102505)

É o relatório.

Peço dia.

Vitória, 07 de fevereiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 28/02/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO

VISTA

Na sessão pretérita, a eminente Desembargadora Relatora negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que determinou a redistribuição do presente mandado de segurança ao eminente Des. Jorge do Nascimento Viana, com base na seguinte fundamentação:

“[...] o
impetrante apresentou o
mandado de segurança com nítido viés recursal
, diante da regra do §4º, do art. 382, do CPC,
circunstância que evidencia a
prevenção do Desembargador Jorge do Nascimento Viana
(Quarta Câmara Cível) para processar e julgar o presente writ, tendo em vista a
pretérita distribuição
à relatoria do eminente magistrado do recurso de
Apelação Cível nº 0014653-87.2010.8.08.0024
e julgamento pela magistrada designada para sua substituição (Debora Maria Ambos Correa da Silva), dirimindo questão afeta à mesma relação jurídica instrumentalizada pelas mesmas partes.

Nesse passo, não vejo como divergir da eminente relatora, haja vista que o
eminente Des. Jorge do Nascimento Viana foi o relator de recurso de apelação
anterior que tratava sobre o mesmo contrato de mútuo envolvendo as partes.

Pelas razões expostas, acompanho integralmente o voto da eminente relatora.

É como
voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“
Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por Geolindo Campagnaro contra ato reputado coator atribuído à Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória-ES consistente na admissão da “ação de produção antecipada de prova” (processo nº 5006562-97.2022.8.08.0024) proposta por José Augusto Simão, Jorge Luiz Simão e Edmilson Simão Júnior, objetivando a realização de perícia contábil sobre títulos executados pelo impetrante que compõem uma mesma relação jurídica de mútuo.

Ocorre que o impetrante apresentou o mandado de segurança com nítido viés recursal, diante da regra do §4º, do art. 382, do CPC, circunstância que evidencia a prevenção do Desembargador Jorge do Nascimento Viana (Quarta Câmara Cível) para processar e julgar o presente
writ
, tendo em vista a pretérita distribuição à relatoria do eminente magistrado do recurso de Apelação Cível nº 0014653-87.2010.8.08.0024 e julgamento pela magistrada designada para sua substituição (Debora Maria Ambos Correa da Silva), dirimindo questão afeta à mesma relação jurídica instrumentalizada pelas mesmas partes.

Com o mesmo raciocínio, anoto o seguinte precedente: TJES, Classe: Conflito de competência cível nº 100210013304, Relator: PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 24/06/2021, Data da Publicação no Diário: 30/06/2021.

Nesse aspecto, com base no que preconiza o art. 164, §1º, do RITJES,
determino
a remessa dos autos à Coordenadoria de Protocolo, Registro e Distribuição, a fim de que promova sua redistribuição com observância à regra regimental acima mencionada.”

Como se vê, a decisão recorrida reconheceu que o recurso julgado pelo eminente Des. Jorge do Nascimento Viana sobre a mesma relação jurídica de mútuo que envolve as mesmas partes, consequentemente, comporta liame suficiente para atrair a prevenção para processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato reputado coator emanado de processo judicial que busca (re)produzir prova exatamente sobre os títulos executivos que aparelham aquela demanda.

Justamente por isso, lançando mão da técnica da fundamentação
per relationem
, invoco como razões de decidir a percuciente argumentação lançada pelo eminente Des. Jorge do Nascimento Viana, ao reconhecer a prevenção dele, tal como externado na decisão recorrida, nestes termos:

“
Inicialmente, quanto ao Agravo Interno interposto, tenho, à luz do art. 1.021, §2º do CPC, por exercer juízo negativo de retratação, mantendo incólume a decisão proferida pela e. Desª Janete Vargas Simões, que determinou a remessa dos autos a este Gabinete, por prevenção.

Isso porque o § 1º do art. 164 do RITJES enuncia que:
“§ 1º
A
distribuição de mandado de segurança
, de habeas corpus e de recurso cível ou criminal
previne a competência da Câmara e do Relator
,
para o processamento e julgamento de todos os recursos posteriores relativos ao mesmo processo ou
a processos funcionalmente ligados a ele
, como os cautelares,
inclusive para
habeas corpus e
mandado de segurança
.”
[Não existe grifo no original]

Na presente hipótese, não há dúvidas acerca da íntima relação entre a Ação de Produção Antecipada de Provas de origem e a Apelação Cível nº 0014653-87.2010.8.08.0024, distribuída previamente à minha relatoria, apta a configurar a funcional ligação entre as mesmas, porquanto esta última fora interposta nos autos dos Embargos à Execução em que se encontravam apensados à Execução de Título Extrajudicial nº 0004666-27.2010.8.08.0024, cujas notas promissórias os ora Recorrentes consignam na petição inicial da Ação de Produção Antecipada de Provas que seriam nulas e que
“estão sendo objeto de execução de título extrajudicial na 9ª Vara Cível de Vitória/ES, sob o n.º 0004666-27.2010.8.08.0024”.
(Id. 12460550 – autos de origem)

Neste contexto, ao pretenderem os Agravantes produzir na origem prova para demonstrar
“que as partes mantiveram o contrato ‘VACA-PAPEL’, isto é, a utilização de um contrato de entrega futura de arroba de boi para ‘mascarar’ a ocorrência real de mútuo feneratício”, “que esses contratos disfarçaram a AGIOTAGEM que se projetou na cobrança de juros extorsivos preconizados em Notas Promissórias fabricadas”, “que os títulos de crédito espelham valores fictícios, que foram pagos”
e que
“ficará aclarado que nunca houve assinatura de TÍTULOS DE CRÉDITO independentes e que esses títulos foram fabricados”,
estão tratando de fatos, alegações e provas que foram objeto de análise nos autos da Apelação Cível nº 0014653-87.2010.8.08.0024.

No julgamento da referida irresignação recursal, restou reconhecido por esta c. Quarta Câmara Cível que não padece de qualquer nulidade os títulos que embasaram a execução nº 0004666-27.2010.8.08.0024, tampouco teria restado comprovada a ocorrência de agiotagem ou excesso de execução, pretendendo os ora Agravantes produzir provas sobre fatos cuja análise foi objeto da referida Apelação Cível.

Logo, diante do liame existente entre o pretérito recurso e a pretensão posta na demanda, cuja decisão da Magistrada
a quo
deu origem a este mandado de segurança, deve ser mantida a decisão Id. 3440513, que determinou a redistribuição do feito a este Gabinete.”

Cumpre acentuar, que tanto a decisão recorrida como aquela proferida pelo eminente Desembargador prevento, preservam o objetivo da regra regimental da distribuição por prevenção prevista no §1º, do art. 164, do RITJES, bem como elidem o risco de decisões conflitantes, motivo pelo qual é possível o reconhecimento da prevenção mesmo diante de processos distintos, conforme diversos precedentes já emanados deste TJES (
Conflito de competência cível nº 100210013304, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 24/06/2021, Data da Publicação no Diário: 30/06/2021
).

Posta assim a questão, a teor do §1º, do art. 164, do RITJES, bem de se ver que o mandado de segurança não comporta a vedação de prevenção estatuída no §3º, do art. 381, do CPC.

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso, determinando o cumprimento da decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PREVENÇÃO RECONHECIDA. §1º, ART. 164, DO RIJTES. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A decisão recorrida reconheceu que o recurso julgado pelo eminente Des. Jorge do Nascimento Viana sobre a mesma relação jurídica de mútuo que envolve as mesmas partes, consequentemente, comporta liame suficiente para atrair a prevenção para processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato reputado coator emanado de processo judicial que busca (re)produzir prova exatamente sobre os mesmos títulos executivos que aparelham aquela demanda.

2. O

§ 1º do art. 164 do RITJES dispõe que:
“§ 1º
A
distribuição de mandado de segurança
, de habeas corpus e de recurso cível ou criminal
previne a competência da Câmara e do Relator
, para o processamento e julgamento de todos os recursos posteriores relativos ao mesmo processo ou
a processos funcionalmente ligados a ele
, como os cautelares,
inclusive para
habeas corpus e
mandado de segurança
.”

3.
Agravo interno improvido.

Vitória, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.